Tribunal: STF
Processo: ARE 1571691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de cinco agravos interpostos por Fabrício Souza (edoc. 209) Gilson Santos (edoc. 187), Carlos Trindade (e-doc. 223) e Marcos Alves (edoc. 185) e Simone de Oliveira Magalhães (e-doc. 194) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários formalizados contra o acórdão proferido pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado, no que interessa:  



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INÉPCIA DADENÚNCIA. NULIDADES DAS PROVAS COLHIDAS EMINTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INCOMPETÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 317, §1° DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAISCIVIS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS QUE DERAM SUPORTE À DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESAINDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FALTA DE ACESSO ADELAÇÃO PREMIADA. REJEITADAS. MÉRITO. CANCELAMENTO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PERDA DOCARGO. 



1. Não há ilegalidade em virtude de sentença que nega a sentenciada o direito de recorrer em liberdade quando permaneceram presentes os motivos autorizadores da sua prisão cautelar. 



2. A alegação da inépcia da denúncia encontra-se preclusa quando sobrevinda sentença condenatória, o vício tenha sido suscitado somente em sede de apelação criminal. Ademais, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos; e da denúncia foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



3. A medida excepcional de interceptação telefônica requerida pela autoridade policial e autorizada pelo magistrado se reveste de legalidade, quando realizada dentro dos parâmetros e procedimentos previstos na norma de regência, a qual não limita o número de prorrogações, sendo bastante que haja comprovação da indispensabilidade deste meio de investigação. 



4. Quando se tratar de associação criminosa com atuação em locais diversos, a competência para o julgamento será firmada pelo Juízo a quem seja distribuído em primeiro lugar um pedido de natureza cautelar. 



5. Restando a legalidade da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva sido apreciada por esta Turma Criminal ao menos por 03 (três) vezes em decorrência de impetrações de habeas corpus, inclusive um deles atinente a sentença condenatória, não há que se falar em ilegalidade. 



6. Nos termos dos artigos 400 e seguintes do Código de Processo Penal, não há direito de preferência nos interrogatórios, pois a norma legal não faz diferença entre acusados e nem destaca ordem ou hierarquia entre eles. 



7. Consistindo o interrogatório em manifesta expressão das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que é a oportunidade que tem o réu de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando sua versão a respeito dos fatos que lhe são imputados pela acusação, podendo, inclusive, indicar meios de prova, confessar, permanecer em silêncio, afasta-se a alegada ameaças recebidas, uma vez não informadas às autoridades presentes à audiência para as providências, não havendo que falar em inércia do fiscal da lei. 



8. O delito de corrupção passiva, conforme descrito no art. 317 do Código Penal, trata-se de crime de ação múltipla, sendo que quando praticado nas modalidades solicitar e aceitar, é considerado crime formal, isto é, independe do resultado naturalístico consistente na efetiva vantagem, motivo pelo qual se consuma no momento em que o funcionário público solicita ou aceita a promessa de vantagem indevida. 



9. Os depoimentos de policiais formam importante elemento de prova quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecidos, sob o argumento de que corroboram o relatório final do inquérito policial. 



10. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes tiveram acesso ao integral conteúdo das interceptações telefônicas, consistindo a transcrição parcial dos diálogos em prova ilícita, eis que não configurado o subjetivismo mencionado pela defesa. 



11. Diante das peças contidas no Inquérito Policial e da apresentação da Resposta à Acusação, efetivamente apresentada pela Defesa do apelante, resta resguardada a ampla defesa, conforme orienta o teor da Súmula n° 330 do Superior Tribunal de Justiça. 



12. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência da decisão que indefere produção de diligências que o Magistrado repute desnecessária. 



13. Se as declarações da corré em sede de delação premiada não serviram para a instrução criminal, nem tampouco exerceram qualquer efeito de instrumento probatório, não podem, sob nenhum ângulo, configurar violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



14. O direito da colaborada somente se constituiria em direito subjetivo, caso ela tivesse cumprido com seus deveres assumidos no acordo, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade da decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada. 



15. A condenação pelo crime de corrupção ativa quando comprovado pelas provas sobrevindas aos autos, que a apelante ofereceu vantagem econômica aos policiais, com o fim de determiná-los a omitir ato de ofício é medida que se impõe. 16. O magistrado não se encontra adstrito ao tipo legal capitulado na denúncia, se por sua convicção, sem modificar a descrição do fato contido na referida peça verificar a existência de definição jurídica diversa, uma vez que ao acusado compete se defender dos fatos descritos na inicial acusatória. 



17. As provas dos autos atestam que os acusados associaram-se de forma estável e hierarquizada com clara divisão de tarefas, para a prática de diversos crimes como de roubo de cargas, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva. 



18. Mantêm-se as penas impostas, com exceção ao erro material constante na fixação da pena de um dos réus, eis que fixadas dentro do quantum necessário para a reprovação e prevenção dos delitos. 



19. As perdas dos cargos, em casos dessa natureza- associação criminosa para a prática de diversos crimes em que pese não seja automática, foi motivadamente declarada na sentença, levando-se em consideração o montante das penas impostas e as funções exercidas, nos termos do art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. 



20. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus. Negado provimento aos demais recursos.” (edoc. 103)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente providos para corrigir erro material relativamente aos corréus Fabrício Souza e Gilson Santos (edoc. 123).



    No recurso extraordinário interposto por Fabrício Souza. (edoc. 134), sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LV e LVII, da Constituição Federal e à Súmula vinculante 14.



    No recurso extraordinário interposto por Gilson Santos (edoc. 151), aponta-se ofensa aos artigos 5º, inciso LIV e art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Carlos Trindade e Marcos Alves (e-doc. 141), por sua vez, suscitam afronta ao art. 5º, inciso LV, do Texto Constitucional.



    Simone de Oliveira Magalhães, em seu recurso extraordinário, alega desrespeito aos artigos 5º, incisos LIV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Relativamente aos recurso de Fabrício Souza, Gilson Santos e Simone Magalhães, a decisão que negou seguimento aos apelos extremos está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660), no que concerne ao art. 5º, incisos LIV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal.(edocs 175, 178 e 177, respectivamente)



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Verifico, ainda, óbice intransponível ao processamento do recurso extraordinário interposto por Carlos Trindade e Marcos Alves (e-doc. 141)



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos recursos de Fabrício Souza, Gilson Santos, Carlos Trindade e Marcos Alves, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (especialmente o Código de processo penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Por fim, superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por Fabrício Souza, Gilson Santos, Simone de Oliveira Magalhães Carlos Trindade e Marcos Alves.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente